Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702115-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INOVE - CENTRO DE ESTETICA AVANCADA LTDA - ME EMBARGADO: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré INOVE - CENTRO DE ESTETICA AVANCADA LTDA - ME (ID 29226451) contra sentença pela qual julgado procedente o pedido da inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de no valor R$ 109.436,62, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelas Tabela Prática deste E. Tribunal, ambos a partir da data da última atualização. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se" (ID 29226448, p. 1-2). Recurso não preparado, beneficios da gratuidade da justiça requerido, proferido o despacho de ID 29357552, pelo qual determinada a intimação do apelante “para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou recolha o preparo deste recurso nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil”. Na sequência, INOVE – CENTRO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA – ME (apelante) colacionou aos autos, entre outros documentos, print de tela de Benefício Emergencial de empregada, apontando suspensão de contrato de trabalho (ID 29719015 p.4), argumentando que “a empresa não tem condições nem de pagar o salário dos funcionários” (ID 29719014 – p.2). Ressaltou que o “setor de beleza foi o mais atingido pela pandemia de Covid-19” (ID29719014). Pelo despacho de ID30459140, definida a não comprovação da alegada hipossuficiência econômica, determinada intimação da recorrente para “realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias”. INOVE – CENTRO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA (apelante) opôs embargos de declaração, aduzindo que “resta evidente a omissão no tocante ao pedido de justiça gratuita, tendo em vista que os documentos colacionados aos autos não foram pormenorizadamente apreciados” (ID 30777175, p.4). Ao final, requereu: “Ante o exposto, requer o recebimento, conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para: a) sanar a omissão apontada, para que sejam apreciados os documentos colacionados na petição de gratuidade de ID 29719014, bem como sejam expostas as razões pelas quais os documentos trazidos pela embargante foram desconsiderados, indicando, na oportunidade, quais documentos, além dos já juntados, são suficientes para comprovar a hipossuficiência da Embargante, em atenção ao §2o do artigo 99 do CPC.” (ID30777175, p.6). Aberta vista a CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. (ID30919581), esta se quedou inerte (certidão de ID31519428). Decido. Dos embargos de declaração opostos contra Despacho de ID30459140. Como visto, proferido despacho contendo determinação de recolhimento de preparo do recurso de apelação sob pena de deserção, a recorrente opôs embargos de declaração, que não devem ser conhecidos: recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de uma decisão (sentença, acórdão e decisão interlocutória - art. 1.022, CPC/15). Não conheço dos embargos de declaração. Da não comprovação de hipossuficiência econômica e do não recolhimento de preparo Intimada a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, INOVE – CENTRO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA (apelante) não colacionou documentos suficientes a evidenciar impossibilidade de arcar com as despesas do processo, tais como balancetes patrimoniais que revelassem queda ou comprometimento da manutenção das atividades empresariais. Veja-se que print de tela de Benefício Emergencial de empregada, apontando suspensão de contrato de trabalho daquela (ID29719015 p.4) não respalda concessão gratuidade de justiça a pessoa jurídica. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS. ( )3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 4. A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo. 5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1386406, 07302576320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E como relatado, intimada para recolhimento do preparo, não o fez. Limitou-se a interpor embargos de declaração contra o respectivo despacho. E a consequência é o não conhecimento do recurso de apelação pela deserção que se deve reconhecer. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ( ). INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2. Se o apelante, apesar de devidamente intimado a recolher as custas, quedou-se inerte, impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção. 3. Apelo não conhecido (Acórdão 1297229, 07466343220198070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DA GUIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração (porque inadmissível) e do recurso de apelação dada a manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção (art.932, III, CPC c/c art. 1.007, § 2o do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora